Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Dano moral. Transporte de bens. Inexistência de violação a direito da personalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a consertar dois televisores avariados no prazo de trinta (30) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de transporte configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que haja repercussão direta e grave na esfera íntima do indivíduo.
4. Frustrações e transtornos decorrentes de falhas na prestação de serviço não ensejam reparação por dano moral, salvo demonstração de ofensa à honra, imagem, intimidade ou outro direito da personalidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0705839-23.2024.8.07.0011, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Rec